Tribunal: TJDFT
Processo: 0721510-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO EM CONTA CONJUNTA COM FILHO. FILHO EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES PERTENCEM A UM SÓ TITULAR DA CONTA. PRESUNÇÃO DE RATEIO DOS VALORES. REsp 1.610.844/BA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1.In casu, a primeira apelante pede a reforma da sentença para determinar a restituição de 100% (cem por cento) dos valores constritos via SISBAJUD. 1.1 Sustenta que seu filho, cotitular, nunca fez qualquer depósito na conta conjunta que mantém.
2. Não tendo a autora comprovado ser a titular exclusiva do montante penhorado, e em observância ao decidido no REsp n. 1.610.844/BA: É presumido, em regra, o rateio em partes iguais do numerário mantido em conta corrente conjunta solidária quando inexistente previsão legal ou contratual de responsabilidade solidária dos correntistas pelo pagamento de dívida imputada a um deles” deve ser mantida a sentença.
3. O segundo apelante postulou por sua exclusão da condenação ao pagamento de honorários, em razão da constrição ser legítima.
4. A sucumbência direciona a condenação aos honorários advocatícios. Ressalte-se que, em determinadas situações, ainda que vencedora, a parte pode ser condenada, ante o princípio da causalidade.
5. Com o reconhecimento de que o rateio da conta deve ser realizado em partes iguais deve ser mantida a sentença que determinou que o pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência se deem de forma proporcional ao pleito que fora rejeitado.
6. Recursos conhecidos e não providos.